Tribunal: TJDFT
Processo: 0757842-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0757842-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIA REGINA BATISTA DA LUZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o Distrito Federal incorpore aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 1,2% e condenar o ente público ao pagamento do valor histórico de R$ 2.272,90, referente ao período de 01/05/2019 a 01/10/2022, e dos valores vencidos e vincendos desde o aludido termo final e até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte requerente. O direito ao recebimento da gratificação em apreço partiu do entendimento que antes predominava no Tribunal de Justiça no sentido da inconstitucionalidade do art. 21, §3o, inc. I, da Lei Distrital no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei-Distrital 5.105/13, dispositivos os quais, posteriormente, foram objeto de controle concentrado de inconstitucionalidade na ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), julgada improcedente e cujo acórdão foi impugnado por recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento. Paralelamente, o direito ao recebimento da gratificação também é questionado no IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000), no qual há determinação de sobrestamento de todos os processos em curso que tratam da mesma matéria, além do que houve determinação de sobrestamento do curso do IRDR até que ultimado o julgamento da ADI em questão. Ainda, o STF, em apreciação da ADPF 615 proposta pelo Distrito Federal, deferiu a medida cautelar determinando “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” Na ADFP em apreço busca-se definir a possibilidade de se ajuizar ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais, em face da coisa julgada inconstitucional, o que poderá repercutir no direito reconhecido nas ações julgadas em favor da servidora e, em última instância, no pagamento da gratificação enquanto na ativa. Assim, o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação nos proventos deve passar pelo necessário confronto com a norma de regência, que ora, com a improcedência da ação de inconstitucionalidade, tem-se por constitucional a expressão que restringe o pagamento da verba aos professores que atuam apenas em turmas exclusivas. No caso em exame, verifico que o direito da recorrida a receber a GAEE, decorreu do fato de ela ter lecionado em turmas inclusivas, com alunos portadores de necessidades especiais, conforme sentença proferida nos autos 0717047-67.2016.8.07.0016, que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 48065183, pág. 1/3) e sentença proferida nos autos 0718338-05.2016.8.07.0016, que tramitou perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 48065183, pág 5/6). Dessa forma, observo que o objeto do presente recurso se enquadra na hipótese da ADPF no 615, uma vez que a recorrida não lecionou exclusivamente para alunos com necessidades especiais. Ressalto que o julgamento dessa ação constitucional se encontra suspenso, desde 12/06/2023, em razão de pedido de vista da Ministra Rosa Weber. Considerando que a ADI não transitou em julgado, é de se reconhecer a existência de prejudicialidade externa ao deslinde da vertente, de modo que o processo deve ficar paralisado até que ultimado o julgamento daquele feito, bem como os demais paradigmáticos. Portanto, aguarde-se secretaria o desfecho dos processos paradigmas ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000) e ADFP 615. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora